Tribunal: TJMT
Processo: 1003349-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003349-48.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADELVINO RAVANELLO - CPF: 402.212.100-91 (RECORRENTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0412-23 (RECORRIDO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003349-48.2024.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Mercantil do Brasil S/A

Recorrido(s):

Aldevino Ravanello

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SUMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. A Súmula 479 do STJ determina que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

2. A instituição financeira que concede empréstimo consignado, sem que para isso adote as medidas formais necessárias, garantindo a segurança e regularidade da respectiva transação, responde pelos danos que vier a causar a terceiro, mormente quando este afirme que não realizou referida transação, nem há provas nos autos de que tenha realizado o negócio, considerando que o banco recorrente não apresentou o contrato, muito menos informou como referido contrato havia sido formalizado ou ainda os documentos apresentados na oportunidade.

3. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, referente a contrato não celebrado por este, causando-lhe angústia e transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, principalmente diante da reclamação administrativa não atendida, caracterizado está o dano moral puro, exsurgindo daí, o dever de indenizar.

4.
Quantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral que não merece qualquer reparo, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto,

no mérito opino pelo julgamento
parcialmente PROCEDENTE
dos pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC, para:
a)

Declarar
a nulidade do contrato no 431616.
b) Determinar
que a Reclamada restitua a valor efetivamente descontado da previdência do Autor no montante de R$ 2.446,51 (dois mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos), em sua forma simples, devendo o mesmo ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês desde o seu desembolso;
c) Condenar
a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).
d)

Declarar
improcedente o pedido de restituição do valor de R$ 2.807,00 (dois mil, oitocentos e sete reais), realizado pela parte Autora.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024